Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712289-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: CAMILA DE SOUZA MENESES AMORIM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em sede de cumprimento de sentença requerido pela agravante em face de CAMILA DE SOUZA MENESES AMORIM (processo n. 0709228-79.2020.8.07.0003), que rejeitou as alegações da autora no sentido de que “o valor da condenação deve ser o valor da causa retificado após a decisão ID 65921195, com atualização e juros moratórios a partir da citação, e não os valores das parcelas inadimplidas com atualização desde o vencimento e juros desde a citação” (id 25157061) e determinou-lhe a apresentação de novo pedido acompanhado de planilha de cálculo atualizada. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator